Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a culpa exclusiva do autor pelo evento danoso.
3. É presumida a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança (art. 29, II, do CTB), somente se eximindo da responsabilidade na hipótese de prova cabal da culpa do outro condutor. Nesse sentido: Acórdão no 1439496, 07171967520218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Publicado no DJE: 08/08/2022.
4. Diferente do alegado nas razões recursais, as imagens gravadas confirmam que a causa determinante do acidente foi a inobservância da distância de segurança pelo condutor do veículo que trafegava atrás do veículo do réu (ID 52171309 e 52171310), qual seja, a imprudência do autor deu causa ao abalroamento.
5. Por conseguinte, afastada a culpa da ré/recorrida pelo evento danoso, a pretensão indenizatória carece de fundamento legal.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
7. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.